Tribunal: TJPA
Processo: 0815901-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4968 - Cédula de Produto Rural
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815901-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NATIVA AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRA FLAVIANE ECKERT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. BENS DE NATUREZA PERECÍVEL E DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. CABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto de grãos de milho, garantidos por Cédula de Produto Rural Financeira, ao fundamento de que não estavam presentes os pressupostos do art. 300 do CPC e não havia prova da intenção de dilapidação do patrimônio pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora; e
(ii) determinar se o arresto cautelar é medida cabível diante da natureza perecível e de fácil comercialização do bem objeto da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência cautelar exige a demonstração da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia do provimento final caso a medida não seja concedida (periculum in mora), nos termos dos arts. 300 e 305 do CPC.

4.

O fumus boni iuris se evidencia pela existência de Cédula de Produto Rural Financeira que vincula o bem dado em garantia à obrigação da devedora, tornando a relação jurídica líquida e certa.

5.

O periculum in mora decorre da natureza perecível e de fácil comercialização do milho objeto da garantia, o que pode gerar risco de dilapidação ou desvio, comprometendo o resultado útil do processo de execução.

6.

O arresto cautelar, previsto nos arts. 300 e 301 do CPC, é medida que se destina a assegurar o resultado útil do processo, sendo cabível quando há risco de frustração da execução pela alienação ou desaparecimento do bem garantido.

7.

A jurisprudência pátria reconhece o cabimento do arresto cautelar em situações semelhantes, considerando a relevância de proteger bens perecíveis que possam comprometer a satisfação da obrigação assumida.

8.

A exigência de notificação prévia ao devedor, prevista no art. 397 do Código Civil, não se aplica no caso de dívida líquida e positiva, cuja mora se constitui de pleno direito com o inadimplemento da obrigação no prazo ajustado.

9.

A decisão agravada não observou a suficiência dos indícios probatórios de inadimplência e risco de dilapidação, sendo de rigor a reforma para deferir o arresto cautelar, com a condição de prestação de caução idônea pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O arresto cautelar é cabível para assegurar a execução de obrigação garantida por bens perecíveis e de fácil comercialização, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2.

A inadimplência de dívida líquida e positiva constitui mora de pleno direito, independentemente de notificação prévia, conforme o art. 397 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301, 305 e 1.015; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, AI nº 1012666-04.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815901-08.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: NATIVA AGRICOLA LTDA
(ADV. FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA)

AGRAVADA: ALEXANDRA FLAVIANE ECKERT
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar,
interposto por
NATIVA AGRICOLA LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que negou medida cautelar pleiteada pela agravante, nos autos da
“ação de execução de quantia certa com pedido de tutela cautelar de arresto de produto dado em garantia pignoratícia,
ajuizada em face de Alexandra Flaviane Eckert.

Em suas razões, sustenta a agravante que:

“A Recorrente celebrou junto a Recorrida Cédula de Produto Rural Financeiro nº 012/2023, tendo como garantia o penhor em primeiro grau e sem concorrência de terceiros da colheita em quantidade equivalente a 65.757,42 sacas de milho com 60 (sessenta) quilos cada, relativo à safra 2022/2023.

O título prevê garantia real pignoratícia, em primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros, do milho a ser produzido nas lavouras descritas na Cédula.

Percebendo que o prazo de pagamento do valor estipulado na Cédula expirou, e as manobras da devedora de não pagar o valor na forma acordada, a credora diligenciou na propriedade de formação da lavoura
e constatou que a colheita já estava em fase final
. Como a devedora não pagou a quantia na data do vencimento da cédula, providenciou Notificação Extrajudicial aos armazéns recebedores de grãos da região, cientificando-as da garantia prestada pela devedora (penhor em primeiro grau e sem concorrência de terceiros).

Transcorrido o prazo para o pagamento,
em 25/08/2023
, e não tendo a devedora cumprido a obrigação de pagar quantia certa na forma prometida, nem a entrega dos produtos pactuados a Agravante requereu o deferimento imediato do arresto dos grãos, pois considera ser medida fundamental para o recebimento do crédito, haja vista o perigo de desvio dos grãos dados em garantia.

Contudo, o juízo de origem denegou a concessão de tutela cautelar requestada, sob a fundamentação de que não há quaisquer indícios de que a Agravada pretenda ou esteja tomando medidas no sentido de se desfazer dos grãos dados em garantia, bem como não se demonstrou nos autos a notificação da executada para quitação do débito, decisão a qual motiva a interposição do presente recurso.

...................................................................................................................

O direito que se busca alcançar, em sede de tutela cautelar antecipada, é que se determine o arresto do objeto do crédito executado, fornecendo ferramentas jurídicas que autorizem a Agravante a carregar e guardar o produto da dívida já vencida

A necessidade de arresto do produto milho dada em garantia e depositado nos armazéns indicados é contemporânea à proposição da ação, haja vista que já expirou o prazo de colheita da safra conforme constatado in loco, e que a

Agravada não deu qualquer sinal de entrega do valor ou do produto dado em penhor.

O perigo de dano é inerente da própria medida que se busca impedir: a perda total da garantia real e a frustração da execução, haja vista que os produtos já foram colhidos e poderão ser comercializados, como forma de evitar o cumprimento da obrigação perante a credora.

Não há absolutamente NADA que impeça a devedora de colher e entregar o produto dado em penhor em nome de terceiros, e nem que impeça os armazéns recebedores de vender os grãos e de efetuar o pagamento a quem a Agravada indicar, apesar do acordado na CPR.

Por esse motivo, a cautelar de arresto é medida que se impõe como forma de garantir a própria execução, além de fazer valer a garantia real dada espontaneamente pela devedora. Sem tal medida acautelatória, todas as chances da Agravante esvaem-se, e seu crédito (antes de alta qualidade) transformar-se-á em qualquer outro, tornando esta apenas mais uma execução que a executada tem contra si.

Sendo título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, comprovado o inadimplemento da executada e o iminente risco de perder a quantidade de sacas gravada como garantia do contrato, necessária concessão da tutela de urgência de natureza cautelar.

...................................................................................................................

Cédula de Produto Rural é dotada de força executiva, por força do art. 4º, da Lei n. 8.929/94, viabilizando a execução como título executivo extrajudicial nos termos do que dispõe o art. 783, V, do Código de Processo Civil.

Não há falar em necessidade de notificação para título líquido, certo e exigível na data de seu vencimento, consoante § 1º do art. 4º-A da Lei nº 8.929/94.

A exigência de prévia notificação só se justifica nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação”.

Desse modo, postula:

“a) Seja reformada a decisão interlocutória do juízo “a quo”, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para assegurar arresto da quantia de 3.945.445,656 kg (três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco quilos e seiscentos e cinquenta e seis gramas) de milho comercial a granel, que é o equivalente a 65.757,42 sacas de milho com 60 (sessenta) quilos cada, com as características descritas na Cédula de Produto Rural nº 012/2023, expedindo-se o respectivo mandado de busca, apreensão e arresto, nomeando a Agravante como guardiã do bem (fiel depositária);

• a.1 – seja dada à decisão força de mandado, para que seja imediatamente cumprido nas propriedades da devedora, Fazendas Terra Roxa, Terra Roxa II e Ipê, que são contíguas, localizadas na zona rural deste município de São Félix do Xingu, PA;

• a.2 – o mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido, por oficial de justiça, nos armazéns da devedora, no endereço da sede das suas fazendas, conforme indicação no mapa que se encontra em anexo (doc. 07, Localização: 6°27'59.5"S 52°12'51.4"W - Google Maps). Com a finalidade de facilitar o cumprimento do mandado, a credora disponibiliza seu preposto, Sr. André Luís Spagnol, que poderá ser contactado telefone nº. (25) 4311 6010, e celular (54) 99700-4767, para auxiliar o oficial de justiça encarregado da diligência a encontrar o local exato da propriedade”.

O feito foi distribuído, à minha relatoria oportunidade em que concedi o pedido de liminar (PJe ID nº 1.769.953).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Peço inclusão de julgamento na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os requisitos legais.

Da análise detida dos autos, entendendo que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono esta decisão como razão de decidir:

“Por tempestivo e próprio
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Nos termos do art. 300, caput e 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Tal medida é cabível se demonstrada a existência ao menos de indícios de que o devedor/executado esteja insolvente, ou na iminência de se tornar insolvente, ou de estar dilapidando seu patrimônio, mesmo porque o arresto é efetivado a fim de garantir o resultado útil do processo. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração o “perigo de irreversibilidade da medida” (§ 3º do art. 300, CPC).

Não há dúvidas que a agravada é devedora da agravante, referente ao CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA nº 012/2023 (PJe ID nº 16.439.166), com a obrigação de disponibilizar à agravante a partir de 25/08/2023 “54.797,86 sacas (cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e sete sacas, oitenta e seis) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de milho equivalente a 3.287.871,380 quilos (três milhões e duzentos e oitenta e sete mil e oitocentos e setenta e um quilogramas, trezentos e oitenta gramas) de milho, da safra 2023/2023”.

No entanto, o magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“(...)

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda, nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Nessa toada, para deferimento do arresto/sequestro é imprescindível a existência da dívida, insolvência do devedor e a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio.

Por ser medida grave e excepcional, deve ser decretada com extrema cautela, em casos absolutamente pertinentes e justificáveis.

Pois bem.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer indícios de que a executada pretenda ou esteja tomando medidas no sentido de se desfazer dos grãos dados em garantia, bem como não se demonstrou nos autos a notificação da executada para quitação do débito, de sorte que a medida pleiteada pelo autor não merece deferimento neste momento.

Isto posto, INDEFIRO a medida cautelar requestada pelo exequente.

Cite-se e Intime-se o executado quanto a liminar para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, nos termos do art. 829, caput, do CPC/15.

Com a citação, cientifique-se o Executado de que, querendo, poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do CPC/15.

Na mesma oportunidade, deverá ser dada ciência ao Executado de que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/15).

Cumpra-se.”.

Ocorre que, para o provimento cautelar, incidental ou autônomo, há pressupostos específicos para a sua concessão: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que presentes, autorizam a concessão de tutela cautelar, para a proteção de bens ou direitos, de modo a garantir a produção de efeitos concretos ao provimento jurisdicional.

Quanto ao fumus boni iuris, sua análise restringe-se ao mero juízo de plausibilidade do direito invocado, ou seja, não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de mera probabilidade, perspectiva essa que basta para justificar o resguardo do direito.

E não obstante o fumus boni iuris não demande prova inequívoca das alegações formuladas e do direito invocado, torna-se imprescindível que a caracterização da plausibilidade do direito apontado legitime a medida excepcional pleiteada.

Fixada esta premissa, nota-se que as alegações formuladas pela agravante são suficientes a autorizar a reforma da medida, ao menos é o que se extrai em juízo de cognição sumária.

Explico.

No caso em tela, a fumaça do bom direito é facilmente percebida pela existência da Cédula de Produto Rural Financeira nº 012/2023 (PJe ID nº 16.439.166), a consignar a agravante/requerente como detentora do direito real sobre o produto.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se extrai do fato de que há indícios de que a colheita do produto objeto do contrato (milho) já esteja em adiantado andamento, como se depreende do resultado da fiscalização in loco – atividade autorizada expressamente na Cédula de Produto Rural Financeira nº 012/2023 –, e ainda, considerando a natureza do bem dado em garantia cedular, bem perecível, de fácil comercialização e desaparecimento.

Importa consignar, ainda, que, de acordo com a inicial na origem, “a Executada não tem cumprido seus compromissos e tem causado enorme rastro de prejuízos a seus credores. A própria Exequente já tem outra ação em desfavor da devedora Executada nesta mesma Comarca – autos nº.0801184-26.2023.8.14.0053, distribuída em 19/05/2023, cujo objeto é o arresto de soja dado em garantia em CPR- F (Cédula de Produto Rural Financeira nº. 070/2023), vencida em 30/03/2023, no valor total de R$ 6.640.717,91 (seis milhões e seiscentos e quarenta mil e setecentos e dezessete reais e noventa e um centavos)”.

Vale lembrar que ambos os créditos (das duas ações) tratam de Contrato de Barter (permuta), cujo objeto é a troca de produtos agrícolas, o que faz presumir que a agravante depende do adimplemento da obrigação, para dar continuidade a suas atividades e honrar seus compromissos e obrigações, um vez que, conforme narrado na petição inicial, “é empresa de revenda de insumos agrícolas e, como é comum no mercado de cultivo de grãos, atua no sistema agrícola de maneira a financiar temporariamente o produtor rural”.

De mais a mais, diversamente do respeitável entendimento do Juízo a quo, tratando-se de dívida líquida e positiva – como no caso –, o inadimplemento da obrigação no tempo pré-ajustado constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação prévia, consoante previsão do art. 397 do Código Civil.

Vislumbra-se, portanto, a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela vindicada, condicionando-a a prestação de caução – que deverá ser estabelecida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, a que, neste mesmo ato delego poderes ao fiel cumprimento desta decisão –, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.

(...)”.

Nesse trilhar, afianço que o arresto cautelar é sempre cabível e justificável quando há perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de bens que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, inclusive que estiverem nas mãos de terceiros por força do direito de sequela inerente às garantias reais, desde que a pretensão esteja amparada em prova idônea da existência de uma obrigação certa, líquida e inadimplida, constituem estes os pressupostos jurídicos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência cautelar (CPC, arts. 300 e 305).

Então, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

De fato, considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, o arresto cautelar servirá de garantia ao resultado útil ao processo de execução, caso se confirme o descumprimento do contrato, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos aos agravados, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de que, deverá constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.

Nessa linha:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS – PRODUTO DE NATUREZA PERECÍVEL E DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO – CENÁRIO DE POTENCIAL RISCO DE DESVIO/OCULTAÇÃO DOS GRÃOS – CONSTRIÇÃO DOS BENS CABÍVEL – SEGURANÇA E UTILIDADE À AÇÃO PRINCIPAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal, máxime porque já restou demonstrado por meio de decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial a extraconcursalidade do crédito exequendo.
(TJ-MT 10126660420218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023).

Ante o exposto, é hipótese de ratificação da liminar deferida, razão pela qual,
conheço
e
dou

provimento
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos virtuais, dando-se baixa na distribuição.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024